Tribunal: TJBA
Processo: 8021213-71.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8021213-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): TAINÁ ANDRADE DE SANTANA Paciente: CAIQUE FELIX DO NASCIMENTO Advogado (s): Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS Procurador (a) de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES CUJA ANÁLISE EXIGE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, AÇÃO CONSTITUCIONAL DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA. 2. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI COMPROVADO E PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. INOBSTANTE NÃO TENHA SIDO EM QUANTIDADE EXCESSIVA, HOUVE APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS (35 GRAMAS DE MACONHA E 71 GRAMAS DE COCAÍNA) EM PODER DO AGENTE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE AFERIDA A PARTIR DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA E REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES EM SEU DESFAVOR. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. 3. AVENTADAS DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO MÁXIMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. ELEMENTOS CONCRETOS DA CAUSA QUE INDICAM A NECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA, IMPOSTA COMO ÚLTIMA E EXCEPCIONAL MEDIDA, REVELANDO SEREM INSUFICIENTES AS MEDIDAS MENOS GRAVES PARA ALCANÇAR O OBJETIVO PRETENDIDO. 4. VENTILADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A FAVORABILIDADE DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS É INSUFICIENTE PARA, ISOLADAMENTE, OBSTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. CONCLUSÃO: ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8021213-71.2024.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118), como Paciente, CAIQUE FELIX DO NASCIMENTO, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça